Tribunal: TJDFT
Processo: 0720178-50.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0720178-50.2020.8.07.0003 RECORRENTES: WILSON DE ALMEIDA BARBOSA, CLEBER MACHADO RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AFASTAMENTO DO SIGILO. PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA DECORRENTE DE PERÍCIA NOS TELEFONES CELULARES DOS APELANTES. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONFISSÃO PARCIAL. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ARTIGO 2a, § 3o, da Lei 12.850/13. MANTIDA. REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS DE TRÊS DOS APELANTES PARCIALMENTE PROVIDOS E DE UM DELES DESPROVIDO. 1. O trâmite processual em segredo de justiça deve ser afastado quando não constatado ser hipótese legal de cabimento. 2. Não há que falar em nulidade da prova, pois, para além da presença de razoáveis indícios de participação dos ora apelantes em uma organização criminosa e da devida autorização judicial para a quebra dos sigilos telefônicos dos aparelhos celulares apreendidos com eles, além da questão já se encontrava preclusa. 3. O acervo probatório atestou, de forma contundente, o vínculo subjetivo que unia todos os acusados em uma organização criminosa de caráter estável e permanente, cujo objetivo era o cometimento de delitos contra o patrimônio, em especial, o furto de motocicletas e adulteração dos sinais de identificação para revenda em outros Estados. 4. Conforme disposto no artigo 1o, § 1o, da Lei no 12.850/2013, não é necessário que os quatro recorrentes tenham cometido diretamente, ou mesmo indiretamente, qualquer crime juntos, para se consumar a prática da organização criminosa. Isto porque, o referido delito é formal, ou seja, se consuma no momento em que há associação de seus membros de forma estável, habitual e permanente com o fim de praticar delitos, sabedores de que atuam inseridos neste agrupamento. 5. As provas demonstram a estabilidade e permanência do grupo, bem como o liame subjetivo, haja vista que os acusados não se associaram para a prática de um delito isolado e determinado, mas sim para o cometimento de uma série. 6. As provas colhidas no inquérito policial não devem lastrear sozinhas decreto condenatório, todavia, podem servir para a formação do convencimento do magistrado, se em consonância com as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa, exatamente a hipótese em julgamento, em especial a prova pericial, derivada da quebra do sigilo telefônico dos aparelhos celulares apreendidos com os réus, corroborada pelo depoimento judicial das testemunhas policiais e até mesmo pela confissão qualificada de dois dos acusados, indicando, sem sombra de dúvidas, que os quatro apelantes participaram do esquema criminoso. 7. Havendo nos autos provas robustas de que um dos acusados exercia o comando da organização criminosa, justifica a presença da agravante prevista no art. 2o, inciso §3o da Lei 12.850/2013. 8. Tratando-se de réu reincidente, mesmo com pena inferior a 8 (oito) anos, a fixação do regime inicial fechado é providência que decorre diretamente do texto legal, não demandando maior fundamentação. É dizer: a reincidência é premissa que justifica, por si só, a imposição de regime mais severo. 9. Quando o réu confessa a prática delitiva, ainda que de forma parcial e qualificada, mostrando-se eficaz para a elucidação dos fatos e formação do convencimento do julgador, a circunstância atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal) deve ser reconhecida. 10. Se o réu é tecnicamente primário, com apenas uma circunstância judicial negativa (antecedentes) e pena privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos, justifica o estabelecimento do regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, do Código Penal. 11. Segredo de justiça afastado. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e providos parcialmente, com exceção daquele de Cristofer, o qual se negou provimento. Os recorrentes, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida, apontam violação ao artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal, sustentando ser devida a absolvição, porquanto fundamentada em provas obtidas mediante quebra de sigilo telefônico eivado de nulidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à mencionada afronta ao artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (RE 727278 AgR-ED-ED, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 7/1/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024